Tribunal: STF
Processo: ARE 1368468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. AUTORIA. DELAÇÃO. RECONHECIMENTO. FILMAGENS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. 2. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º). 2.1. FURTO QUALIFICADO. 2.2. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 4.1. REPARAÇÃO MÍNIMA. 4.1. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPP, ART. 387, IV). PEDIDO EXPRESSO. 4.2. VALOR. COMPROVAÇÃO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO. PALAVRAS DO OFENDIDO.



    1. O reconhecimento do rapinador, por parte dos agentes estatais, em gravações das câmeras de segurança da loja violada, confirmado em Juízo por eles e pela vítima, somado à delação informal do coautor logo após sua prisão, são provas suficientes da autoria do delito de furto.



    2.1. A majorante do repouso noturno é compatível com a modalidade qualificada do delito de furto.



    2.2. Incide a causa de aumento da pena do repouso noturno se o furto é realizado em estabelecimento comercial durante a madrugada, em horário de reduzida vigilância da vítima sobre o seu patrimônio.



    3. É viável a fixação do regime fechado ao início do cumprimento da reprimenda ao agente reincidente que conta com maus antecedentes e que cometeu crime cujas circunstâncias são desfavoráveis, independentemente de o quantum da pena privativa de liberdade ser inferior a 4 anos.



    4.1. O Ministério Público tem legitimidade para requerer a fixação da indenização dos danos experimentados pela vítima do crime de furto, em respeito aos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    4.2. É viável a fixação de valor mínimo para a reparação de dano causado à vítima quando há pedido formal na denúncia nesse sentido; elementos concretos capazes de comprovar o prejuízo material experimentado, tal qual documentação fornecida pelo ofendido; e submissão da questão ao contraditório, com abordagem específica durante a audiência de instrução.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    4.1. Por fim, tocante à indenização mínima pelos danos causados à Vítima, tem-se que, primeiro, o Parquet detém legitimidade para pleiteá-la, pois isso é efeito da própria condenação criminal (CPP, art. 387, IV), tendo sido objeto de pedido expresso na denúncia (Evento 1, doc1).



    Se a Lei prevê a imposição de tal pagamento, é evidente que o Ministério Público, titular da ação penal pública, é quem deverá realizar o pedido correspondente. Acerca disso, já assentou o Superior Tribunal de Justiça:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação do instituto previsto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, o que foi verificado nos autos. 2. A lei processual penal não exige manifestação do ofendido em concordância com o pedido de reparação de danos formulado pelo Parquet. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.899.179, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.4.21).



    Ainda, mesmo em casos em que o dano observado for extrapatrimonial:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal - CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória. 2. No caso dos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.894.043, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2.2.21).



    Esta Corte conforma-se à orientação mencionada, sabendo-se que, havendo pedido expresso para fixação de valor mínimo pela reparação de danos, incabível o seu afastamento: (...)".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente